Tribunal: TJES
Processo: 5008811-50.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Infração Administrativa
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008811-50.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CARLOS ROBERTO BERMUDES ROCHA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008811-50.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Aracruz - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

EMBARGANTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO:
CARLOS ROBERTO BERMUDES ROCHA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO. REITERAÇÃO DE ALEGAÇÕES DE MÉRITO. AUSENTES ARGUMENTOS A RESPEITO DE ALGUMA DAS HIPÓTESES DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS, MAS IMPROVIDOS.

1. Trata-se de Embargo de Declaração opostos pelo recorrido em face do Acórdão proferido, alegando, em apartada síntese, omissão no decisum, na medida deixou de fundamentar adequadamente o decisum.

2. Da detida análise dos autos, verifico que, em que pese as alegações do Embargante, o decisum analisou amplamento toda a matéria objeto de recurso, não havendo o que se falar em omissão, mas tão somente em mero inconformismo por parte do ora embargante. Destarte, da análise do recurso restou evidente que a sentença de piso encontrava-se escorreita, motivo pelo qual foi mantida in totum.

3. Inobstante, quanto as alegações do embargante, ressalto que conforme preconiza o Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo, a sentença poderá ser mantida por seus próprios fundamentos, sem necessidade de nova fundamentação jurídica.

4. O manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparado por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

5. Com efeito, não há que se falar em omissão quando, em verdade, o que se pretende é a reforma da decisão, ou seja, quando o que se almeja, ante o inconformismo da decisão, é a modificação do convencimento do juízo, na medida em que se ataca o próprio mérito da questão.

6. Notadamente, a apresentação da peça recursal com o intuito de rediscutir matéria já analisada, demonstra, sem dúvida, um intuito meramente protelatório por parte do Recorrente, ora Embargante. Desse modo, com suporte no Art. 1.026, §2º do CPC/15. Portanto, condeno-a, ao pagamento em favor do embargado, de multa de 2% sobre o valor da causa.

7. Nessa ótica,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos, contudo, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo incólume o acórdão objurgado. Por fim, condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, com suporte no Art. 1.026, §2º do CPC/15, a ser convertido em favor do embargado.

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)